Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
1. Tendo em vista a confissão parcial do acusado, o depoimento das testemunhas, as declarações da vítima e o laudo pericial anexado aos autos, não restam dúvidas que o apelante, com intuito de lesionar, atacou a vítima com uma faca, tendo causado diversos ferimentos no ofendido, que resultaram, inclusive, em perigo de vida. Agindo assim, o acusado cometeu o crime previsto no art. 129, § 1o, inciso II, Código Penal.
2. O art. 25 do CP exige os seguintes requisitos para a caracterização da legítima defesa: a) a existência de uma injusta agressão; b) a injusta agressão deve ser atual ou iminente; c) a injusta agressão deve ser repelida moderadamente. 2.1. No caso dos autos, não estão presentes nenhum dos requisitos da legítima defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.